Tribunal: TJBA
Processo: 0133957-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0133957-41.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS DOS SANTOS MASCARENHAS Advogado(s): MANOEL JOSE DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o Recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado contra uma criança de nove meses e de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira. A defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange à qualificadora do motivo torpe. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para reduzir a reprimenda. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas consistem em verificar: a) a suposta ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no que se refere ao acolhimento da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal); b) a existência de eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente na fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. Razões de decidir 3. A anulação do veredito popular, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, exige que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se houver nos autos elementos que amparem a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. No caso, os depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas oculares forneceram substrato fático suficiente para que os jurados concluíssem que o crime foi motivado por um sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento, o que lhes permitiu interpretar tal motivação como torpe. 4. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional. A utilização de uma das qualificadoras para tipificar o crime como qualificado e da outra para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem, sendo prática admitida pela jurisprudência quando há pluralidade de qualificadoras. A valoração desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime também se mostrou idônea, considerando a premeditação do ato e a extrema gravidade do resultado, notadamente o falecimento de um bebê. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão do Conselho de Sentença que, com base no conjunto probatório, reconhece a qualificadora do motivo torpe não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se insere na esfera de soberania constitucional dos jurados a escolha por uma das versões narrativas plausíveis apresentadas em plenário. 2. A utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e de outra como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena não configura bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; Arts. 59, 68, 70, 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; Art. 593, III, "c" e "d", do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0133957-41.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS DOS SANTOS MASCARENHAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .